Tribunal: TJDFT
Processo: 0034244-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034244-24.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JUST LIFE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. RECORRIDA: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CORRETAGEM DE SEGURO. DEPÓSITO DE COMISSÕES PARA GARANTIR EVENTUAL CONDENAÇÃO DA ESTIPULANTE EM AÇÃO MOVIDA POR CORRETORA ANTERIOR. RISCO SUPERADO. DIREITO DA CORRETORA DE SEGUROS À PRESTAÇÃO DE CONTAS. I. De acordo com a inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, à vista de cenário processual que evidencia o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato, o julgamento antecipado do mérito não traduz cerceamento de defesa. II. Inexistindo desalinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido ou a causa de pedir, descabe cogitar de julgamento extra petita. III. Superado o risco em função do qual a corretora de seguros concordou em depositar parte das suas comissões para fazer frente a eventual condenação da estipulante em demanda movida pela corretora de seguros que a antecedeu, não há como recusar o seu direito de exigir contas relativas à gestão dos valores correspondentes. IV. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o e 11, 203 e 581, todos da Lei Adjetiva Civil, porque é cabível a fixação de honorários sucumbenciais na primeira fase da ação de exigir contas. Em relação ao tema do item “b”, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS, TJRJ e TJSP. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos artigo 85, §§ 2o e 11, 203 e 581, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015